Tribunal: TJES
Processo: 5012898-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012898-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.733/DF, em sede de repercussão geral (Tema nº. 335), firmou o entendimento de que, à luz do princípio da isonomia, não se afigura possível a remarcação de etapas de concurso público, em razão de problemas temporários de saúde dos candidatos.

2. No caso vertente, a ausência de cláusula expressa que preveja a possibilidade de remarcação de etapas do certame impede qualquer flexibilização das regras previstas no instrumento convocatório, porquanto a observância estrita do edital é regra essencial para a garantia da igualdade de condições entre os candidatos.

3. A referida orientação jurisprudencial enquadra-se perfeitamente à situação ora em apreço, na qual a Agravante restou impossibilitada de comparecer à fase de heteroidentificação por motivo de saúde.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012898-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Daiana Costa de Vargas Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a permanência da agravante no concurso público em ampla concorrência para o cargo de Cuidador (Edital Nº 1 – Pref. Cachoeiro de Itapemirim – PEB), mas mantendo sua eliminação em relação à disputa pelas vagas destinadas a cotistas autodeclarados negros, diante do não comparecimento na etapa de heteroidentificação.

Em suas razões, sustenta a Agravante que sua eliminação do certame se deu em razão de sua incapacidade física temporária, comprovada por atestado médico, o que justificaria a designação de uma nova data para a realização do procedimento de heteroidentificação, pleiteando, assim, a concessão de tutela recursal para garantir sua manutenção no concurso como candidata cotista.

Pois bem.

Conforme brevemente salientado, a matéria discutida envolve a possibilidade de remarcação de etapas de concurso público por razões pessoais de força maior, situação que já foi amplamente debatida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência se encontra pacificada.

A excelsa Suprema Corte, quando do julgamento do RE 630.733/DF, em sede de repercussão geral (Tema nº. 335), firmou o entendimento de que, à luz do princípio da isonomia, não se afigura possível a remarcação de etapas de concurso público, em razão de problemas temporários de saúde dos candidatos.

Veja-se:

"Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

A referida orientação jurisprudencial enquadra-se perfeitamente à situação ora em apreço, na qual a Agravante restou impossibilitada de comparecer à fase de heteroidentificação por motivo de saúde.

Ademais, cumpre trazer a lume a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que encontra-se firmada no sentido de que a remarcação de etapas de concurso público, salvo previsão expressa no edital, viola o princípio da vinculação ao edital, que, como norma interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Neste sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. PMES. REMARCAÇÃO DE PROVA. TAF. LESÃO ORTOPÉDICA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO CANDIDATO. REGRA EDITALÍCIA QUE VEDA EXPRESSAMENTE A REMARCAÇÃO EM TAIS SITUAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL JULGAMENTO DO RE N.º 630.733/DF STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL À REMARCAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DOS CANDIDATOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Agravante é candidato regularmente inscrito no Certame destinado a admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES e impetrou mandado de segurança na origem objetivando a concessão de liminar garantindo a remarcação do Teste de Avaliação Física, terceira etapa do concurso, sob o fundamento de que realizou cirurgia ortopédica e necessita de 120 dias para recuperação. 2. A tese apresentada pelo Agravante esbarra em tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral na ocasião do julgamento do RE n.º 630.733/DF, pela constitucionalidade e ausência de violação ao princípio da isonomia, de previsão editalícia que veda expressamente a remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato. 3. O Edital nº 01/ 2022 – PMES expressamente dispõe em seu item 16.3.1 que não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 4. Assim, agiu acertadamente o Magistrado a quo quando negou a liminar requerida pelo Agravante, haja vista que não é admissível a remarcação da prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no Edital do concurso público em questão, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se o Edital estabelecer em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5001374-64.2023.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO DA PROVA – CONTINGÊNCIAS PESSOAIS – SEJAM DE CÁRATER FISIOLÓGICO OU FÍSICO – RECURSO PROVIDO. 1. O STF, nos autos do RE 630.733, que teve a sua repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento no sentido de que não existe o direito constitucional à remarcação de teste de aptidão física em razão de contingências pessoais dos candidatos, ainda que de caráter fisiológico. 2. Outrossim, havia previsão expressa no edital do certame no sentido de que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que impossibilitassem a realização do teste de aptidão física ou diminuíssem a capacidade física dos candidatos não seriam levados em consideração, bem como de que em hipótese alguma haveria segunda chamada para o exame, sendo automaticamente eliminados os candidatos que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado. 3. Conceder outra chance ao candidato para realizar o teste de aptidão física (TAF) em razão de lesão por ele vivenciada configuraria em evidente quebra de isonomia do certame, posto que esta oportunidade não foi conferida aos demais candidatos que vivenciaram situação semelhante. 4. Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000060-08.2021.8.08.9101; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.08.2021)

No caso vertente, a ausência de cláusula expressa que preveja a possibilidade de remarcação de etapas do certame impede qualquer flexibilização das regras previstas no instrumento convocatório, porquanto a observância estrita do edital é regra essencial para a garantia da igualdade de condições entre os candidatos.

Com efeito, ainda que a ausência da Agravante na etapa de heteroidentificação decorra de uma condição temporária de saúde, a remarcação dessa fase implicaria em tratamento desigual entre os candidatos, em violação ao princípio da isonomia.

Assim, a partir de uma análise sumária e ínsita ao incipiente momento processual da demanda, observa-se que a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.